Tribunal: TJSP
Processo: 2150229-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – A opção de recolhimento do preparo pela parte requerente de benefício da gratuidade de justiça caracteriza renúncia tácita do pedido, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior – Parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a reforma da r. decisão agravada que indeferiu o

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – A opção de recolhimento do preparo pela parte requerente de benefício da gratuidade de justiça caracteriza renúncia tácita do pedido, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior – Parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, instruindo o recurso com cópia de guia DARE-SP e comprovante de pagamento de custas relativas ao preparo recursal, informando, na inicial do recurso, a "juntada do comprovante de pagamento das custas recursais, em anexo" – Reconhecimento de renúncia tácita dos agravantes ao benefício da gratuidade de justiça, ante o recolhimento de custas referentes ao preparo, o que caracteriza a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e falta de interesse recursal.
Recurso não conhecido.